Tribunal: TJDFT
Processo: 0727812-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. CENSEC. SREI. CENPROT. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE. INFOSEG. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE DOIS MESES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil – CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas devem observar a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade.
3. As pesquisas aos sistemas CENSEC, SREI e CENPROT são consultas disponíveis às partes, as quais podem acessar os respectivos sites desses sistemas e realizar as buscas, por meio do pagamento dos emolumentos cartorários.
4. O art. 782, § 3o, do CPC dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Para tanto, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita.
5. Na hipótese, não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito em face da probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito.
6. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – caso demonstrada pelo credor –, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. O período deve atender aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado e a consequente satisfação do crédito.
7. A repetição de pesquisas em prazos ínfimos e sem indícios de alteração do quadro fático seria ineficiente para a execução e para os demais processos que tramitam no juízo. O decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável.
8. Na hipótese, a última pesquisa no INFOSEG foi realizada em 06/09/2022. O lapso de dois meses desde a última diligência é relativamente curto, considerando os propósitos da nova pesquisa. Além disso, não foi demonstrada efetiva alteração na capacidade financeira da agravada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.